Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO PRÉVIA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre cobrança de taxa de licenciamento, taxa de gravação e locação de equipamento decodificador para ponto adicional em contrato de TV por assinatura. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 5o JECBSB que julgou procedente em parte a pretensão e condenou a ré, SKY BRASIL, a restituir à autora o montante de R$ 2.232,00, referente ao dobro do valor de taxas de licenciamento e gravação cobrados indevidamente no período de setembro/2017 a agosto/2020.
2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega que a cobrança sobre a locação de equipamentos (dois) também é indevida, pois nada foi pactuado entre as partes e que o áudio apresentado pela ré/recorrida não demonstra que a autora detinha conhecimento prévio acerca da locação dos equipamentos. Requer a reforma da sentença para a majoração da condenação, a ser incluído o valor de R$ 4.893,40 referente ao dobro do valor pago pelos equipamentos decodificadores.
3. Conforme disposição do art. 29 da Resolução Normativa no 528/2009 e da Súmula no 09/2010, ambos da ANATEL, não é vedada a cobrança de aluguel do aparelho decodificador, desde que haja expresso pacto firmado entre as partes. Consigna-se que a cobrança ora questionada é referente a apenas dois pontos adicionais, pois no pacote contratado pela autora COMBO FULL HBOMAX HD 2017 já estão inclusos 3 equipamentos, conforme a própria ré informou (ID 23791450 - Pág. 3), totalizando assim 5 pontos adicionais.
4. No presente caso, a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrente (art. 373, II do CPC), pois, embora tenha apresentado contrato com previsão expressa sobre a possibilidade de cobrança (ID 23791451) não consta assinatura da autora, tratando-se apenas de um modelo de contrato.
5. Sendo que o áudio (link no ID 23791450 - Pág. 4) não demonstra que a autora detinha conhecimento prévio da cobrança, ao revés disso, e do entendimento adotado pelo magistrado a quo, a autora se espanta quando a atendente, de repente, informa que a partir daquele momento a cobrança será formalizada, pois até então havia um “erro no sistema”.
6. Deste modo, a conduta da ré/recorrente deve ser considerada ilícita, por infringir o dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC), surgindo à autora o reconhecimento da ilegalidade da cobrança também referente à locação de dois equipamentos no período questionado (setembro/2017 a agosto/2020) e devidamente comprovado o pagamento pela autora (ID 23791382/23791438). Além disso, à míngua de situação de engano justificável, a autora faz jus à repetição do indébito, por valor condizente ao dobro do que pagou em excesso (CDC, Art. 6o, VI e Art. 42, parágrafo único).
7. Neste sentido, cito julgado de elevado valor persuasivo por tratar-se da mesma parte ré: MARIA DAS GRACAS DIAS versus SKY BRASIL SERVICOS LTDA, Acórdão 1233225, 07096610220198070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e incluir na condenação o valor de R$ 4.983,40 referente ao dobro do valor pago a título de locação de equipamento no período de setembro de 2017 a agosto de 2020. Portanto, majora-se a condenação para o total de R$ 7.215,40, referente ao dobro do valor cobrado a título de aluguel de equipamento decodificador, taxa de gravação e taxa de licenciamento (R$ 3.607,70), conforme pedido inicial. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada fatura e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Como consectário lógico do pedido, condeno à parte ré/recorrida a abster-se da cobrança por locação de equipamento enquanto vigente o contrato firmado entre as partes, salvo se firmado acordo superveniente no qual as cobranças sejam previstas. Sem custas finais e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).